Tribunal: TJDFT
Processo: 0701474-90.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701474-90.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA ALVES RAMOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por Fernanda Alves Ramos contra decisão de indeferimento de tutela antecipatória nos autos 0733734-12.2022 (3o Juizado Especial Fazendário do DF) A controvérsia diz respeito ao fornecimento de 150 (cento e cinquenta) fitas e lancetas, por mês, para medir a glicemia, necessariamente da marca ACCU-CHECK, nos termos da prescrição médica. A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos: [...] A parte autora requer provimento judicial que determine o Distrito Federal a lhe disponibilizar o insumo “FITAS PARA MEDIR GLICEMIA”. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo ausentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Em que pese todos terem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF), é certo que quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que realize procedimento médico ou cirúrgico, o autor da demanda acaba por não se submeter à fila de espera que, em tese, deveria ser seguida de forma rigorosa por todos. Em outras palavras, um paciente em estado grave deixa de ser atendido, pelo remanejamento de recursos financeiros para o cumprimento da ordem judicial. Nessas situações, para que a atuação do Judiciário se revele legítima e justa, o autor da ação deve estar em situação de grave risco à sua saúde ou mesmo vida. Afinal, em casos tais, o risco de perecimento do bem jurídico perseguido é concreto, o que demanda pronta solução. Todavia, não há nos autos documento que comprove a urgência que é intrínseca aos pedidos de tutela de urgência. Inexistem nos autos elementos indicativos de eventual risco de óbito ou perda de membro ou função que possa inviabilizar o aguardo da sentença de mérito. Nesse cenário, a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a realização do procedimento cirúrgico vindicado sobre diversas cirurgias de caráter emergencial, que poderiam solucionar quadros clínicos mais graves do que o da parte agravada. Nesse sentido, vide o Acórdão n.876477, 20140020277214AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2015, Publicado no DJE: 02/07/2015. Pág.: 137 (Acórdão n.1159911, 07000294220198079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no PJe: 25/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não se pode olvidar que em matéria de políticas públicas em saúde, a observância da isonomia entre os pacientes deve sempre ser buscada, exceto em situações excepcionais em que a gravidade extrema seja devidamente comprovada, o que não aconteceu nos autos, ao menos nesta fase processual caracterizada pelo juízo de cognição sumária. Por fim, há que se registrar que o pedido de tutela de urgência esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito. Dessarte, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora e tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. [...]. A agravante (patrocinada pela Defensoria Pública) informa que: (a) o direito à dispensação das fitas foi reconhecido por meio do Processo n. 0751440-47.2018.8.07.0016, que tramitou no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF; (b) como inicialmente a autora só necessitava de 60 fitas/mês; (c) o Juízo de origem entendeu que, para que a dispensação passasse a ser de 150 fitas/mês, seria necessário o ajuizamento de nova ação; (d) a comprovação da recusa do Distrito Federal em fornecer o insumo na quantidade pleiteada foi comprovada por meio do documento de ID 128451829, p. 3, anexado a esse recurso. Verifica-se que, a partir de junho, só se autorizou a dispensação de 100 lancetas/mês. No que concerne à probabilidade do direito, alega que estaria evidenciada pelo fato de que o insumo está disponível no SUS; é regulado pela SES/DF; a recorrente teve o direito reconhecido por decisão judicial prévia. Quanto ao perigo de dano, afirma que [...] está comprovado em relatório médico. Diferentemente do que fundamenta a decisão recorrida, o relatório médico juntado faz menção expressa e concreta ao RISCO DE ÓBITO e descreve concretamente DANOS GRAVES que já estão a ocorrer, a exemplo de confusão mental [...]. Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80). Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. De plano, não estaria evidenciada a absoluta omissão estatal. Com efeito, a demanda foi ajuizada em 20.6.2022, sendo que o documento de ID 128451829 - Pág. 3 demonstra o regular fornecimento mensal das fitas nos meses de janeiro a maio/2022 (150 fitas por mês) e em junho/2022 (100 fitas). Em consulta aos autos de origem, verifica-se que: (a) o Distrito Federal colacionou expediente em que noticia: [...] No relatório médico apresentado não consta o diagnóstico de que padece a parte autora e/ou seu respectivo CID. - O material pretendido é fornecido pelo SUS para a paciente com diagnóstico de diabetes mellitus. - A parte autora não está inscrita em para fornecimento do material pretendido. - A autora solicita tal insumo para realização de procedimento hospitalar, que rotineiramente deve ser de responsabilidade da própria instituição que realiza o mesmo. Encaminham-se ainda as informações prestadas pela Diretoria de Assistência Farmacêutica (90416238): Em complemento ao Despacho - SES/SAIS/COASIS/DASIS - RTD Endocrinologia e Diabetes (90368791) esta Diretoria informa que o referido item: 35732 - Fita com área reagente para verificação de glicemia capilar, é de dispensação na Rede Básica de Saúde estando com seus estoques abastecidos em todas as Unidades Básicas de Saúde; e (b) por seu turno, a ora agravante informa, em réplica, que [...] a discussão não se refere ao direito ou não à dispensação do insumo, uma vez que ela já os recebe, mas em quantidade insuficiente para o seu quadro de saúde [...]. Entrementes, os relatórios médicos colacionados, conquanto consignem a indicação do quantitativo de 150 (cento e cinquenta) fitas, não especificam a periodicidade da medição domiciliar diária e os riscos imediatos à agravante diretamente relacionados ao fornecimento de quantitativo inferior (100 fitas), sendo que não estariam suficientemente esclarecidos os motivos da administração pública à aparente redução dos insumos fornecidos mensalmente. A necessidade de maiores esclarecimentos e de dilação probatória, aliás, foi destacada no parecer da douta Promotoria de Justiça nos autos originários. Transcreve-se: [...] Na hipótese em análise, não obstante os relatórios médicos recomendarem de forma justificada a necessidade do insumo pleiteado (ID 128451829/ ID 1297529360), verifica-se que não há nos autos recusa, por parte do Distrito Federal, em fornecer o adequado tratamento à parte autora. Ademais, documento fornecido pela SES/DF indica que há estoque do material vindicado, e que “A parte autora não está inscrita em para fornecimento do material pretendido”, ID 131507700. Assim, com vistas a subsidiar a análise do mérito, o Ministério Público pugna pela intimação da parte autora para comprovar documentalmente a negativa do ente público no fornecimento do insumo, bem como para anexar documentos comprovando sua inserção em programa da SES/DF para o recebimento do material. Após, pugna por nova vista aos autos [...]. Nesse contexto de ausência de comprovação de risco imediato à vida e de absoluta omissão do DISTRITO FEDERAL, não se afigura razoável o deferimento da tutela antecipatória, sem elementos mais contundentes à formação da convicção, dentro de um juízo sumário e superficial. Esses fatores comprometem, por enquanto, a observância dos pressupostos legais à imediata concessão da tutela recursal (CPC, art. 300, caput). Indefiro, por ora, a medida de urgência. Intime-se a parte agravada para se manifestar. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem, dispensadas as informações. Ouça-se o Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 23 de agosto de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito